Tribunal: STF
Processo: HC 69315
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-16
Data de publicação: 1992-06-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS". RÉU CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 121,
PAR. 3., COMBINADO COM O ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, A PENA DE
UM ANO E SEIS MESES DE DETENÇÃO, SUBSTITUIDA PELA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO A COMUNIDADE, BEM COMO A QUINZE DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA INOCORRENTE. A ESPÉCIE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 114, DO
CÓDIGO PENAL, QUANTO A PRESCRIÇÃO DA MULTA, PORQUE ESTA NÃO FOI A
ÚNICA PENA IMPOSTA. DE ACORDO COM O ART. 118 DO CÓDIGO PENAL, AS
PENAS MAIS LEVES PRESCREVEM COM AS MAIS GRAVES. ASSIM, A PENA DE
MULTA IMPOSTA CUMULATIVAMENTE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE, PRESCREVE
NO PRAZO DESTA. CONSOANTE O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 109, DO CÓDIGO
PENAL, APLICAM-SE AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO (CP, ARTS. 44 E 46)
OS MESMOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO PREVISTOS PARA AS PRIVATIVAS DE
LIBERDADE. A SENTENÇA CONDENATÓRIA FOI PROLATADA, NO CASO, ANTES DE
QUATRO ANOS DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA (CÓDIGO PENAL, ART. 109, V, DO
CÓDIGO PENAL). "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.